Tribunal: TJDFT
Processo: 0735354-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. ALEGAÇÃO DE FURTO FAMÉLICO. ESTADO DE NECESSIDADE. EXCLUDENTE NÃO PROVADA. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 156 DO CPP. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA INVASÃO DE DOMICÍLIO. INVIÁVEL DIANTE DA COMPROVAÇÃO DO ÂNIMO DE SUBTRAÇÃO. DOSIMETRIA. NÃO ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/8. SENTENÇA REFORMADA.

1. Configura-se furto famélico quando o crime é praticado pelo agente em estado de extrema miséria, que o impele a subtrair bens para satisfazer a premente necessidade de se alimentar. Por isso, é mister que os objetos subtraídos sejam, por exemplo, gêneros alimentícios para suprir a fome e contornar a inadiável privação. É, portanto, excepcional. Não basta que o acusado alegue dificuldades financeiras. A insuficiência de recursos ou impossibilidade de trabalhar deve ser tal que importe inevitabilidade do comportamento. Precedentes do e. TJDFT.

2. O acusado foi flagrado no interior de um apartamento e mencionou estar em busca apenas de comida, mas quando a vítima foi separar alimentos para lhe entregar, ele começou a pegar outros objetos como celular e colar de prata, imaginando não ter sido visto.

3. A Defesa não fez prova alguma de que resultasse a convicção sobre a situação de penúria do réu que o tenha impossibilitado de agir de outra forma, ônus que lhe incumbiria, nos moldes do artigo 156 do CP.

4. A intenção do réu foi de subtração de bens, que somente não logrou êxito porque surpreendido pela vítima e, posteriormente, por policiais. Logo, inviável o pedido da defesa de desclassificação para o crime de invasão de domicílio.

5. Merece reforma a sentença que não adota no cálculo da primeira fase da dosimetria critério menos benéfico que o de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima abstratamente cominada ao delito, majoritariamente aceito pela jurisprudência.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.